Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700974-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109 APELADO: RAFAELLA DESIREE FUENTES D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar quanto à preliminar alegada em contrarrazões, mormente quanto à inovação recursal (ID 42249909 – Pág. 43), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator